Tribunal: TJES
Processo: 0001261-14.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001261-14.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO DIAS SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001261-14.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO DIAS SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KAMILA APARECIDA DA SILVA VULPI - ES38705, LUCAS DA SILVA GODINHO - ES23762-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Junio Dias Salomão contra a sentença que o condenou a 10 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de estelionato. O apelante busca a reforma da sentença para reduzir a pena-base, aplicar atenuante, reconhecer o crime continuado, aplicar a detração para alterar o regime, afastar ou reduzir a indenização por danos e conceder a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Se a dosimetria da pena-base foi exacerbada; (ii) Se o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal; (iii) Se o crime praticado contra a vítima Sócrates Pereira se enquadra em continuidade delitiva com os demais; (iv) Se a detração penal é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena; (v) Se o valor de reparação de danos fixado é válido, sem pedido expresso na denúncia e sem individualização dos valores; (vi) Se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para semiaberto ou aberto; e (vii) Se o réu tem direito à justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que extrapolam a esfera inerente ao tipo penal.

4. A atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal, não se aplica, pois o ressarcimento não foi integral nem espontâneo, tendo ocorrido apenas após a instauração dos Boletins de Ocorrência.

5. Não se reconhece o crime continuado em relação à vítima Sócrates Pereira, pois o lapso temporal entre os crimes foi superior a 30 dias, em desacordo com a teoria mista adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A detração penal não modifica o regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que, mesmo após o desconto do período de prisão provisória, a pena definitiva permanece superior a 8 anos, o que impõe o regime fechado, conforme o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

7. A fixação do valor mínimo para reparação de danos materiais e morais é nula, pois a jurisprudência exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia, com indicação do valor mínimo, para garantir o contraditório e a ampla defesa, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Acolhido o pedido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos, mantendo a sentença integralmente nos demais capítulos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JUNIO DIAS SALOMÃO, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) dias de reclusão, e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa, no id. 15815535, pelo reconhecimento do excesso na dosimetria da pena com a consequente redução; seja reconhecida a atenuante do Artigo 65, III, “b” do CPB; Seja reconhecida a configuração da continuidade delitiva entre o crime praticado em desfavor da vítima Sócrates Pereira e os demais, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício, modificando a pena imposta; Seja reduzida a fixação de multa referente ao dano moral e material; Seja realizada a detração penal da pena cumprida provisoriamente pelo Acusado, de 09 (nove) meses e 13 (treze dias); Seja fixado regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto, para cumprimento inicial de pena; e seja concedido ao réu as benesses da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 15815541, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 16015640, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001261-14.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO DIAS SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KAMILA APARECIDA DA SILVA VULPI - ES38705, LUCAS DA SILVA GODINHO - ES23762-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que:

[...]

FATO 1

(GAMPES n°2022.0026.5327-43)

Consta no incluso inquérito policial n° 035/2022, que no dia 06 de janeiro de 2021, na Avenida Dez. de Abril, centro, mais precisamente na empresa "Honca Moto Scarton", nesta cidade e comarca, o denunciado, obteve para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), em prejuízo da vitima Sócrates Pereira, mediante meio fraudulento.

Emergem dos autos, que no dia dos fatos, Sócrates se dirigiu a loja "Honca Moto Scarton" na intenção de adquirir uma motocicleta HONDA XRE 300 ABS, à vista. Assim, foi informado pelo denunciado, que trabalhava como vendedor no estabelecimento, que o veículo estaria avaliado em R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

Diante desta informação, Sócrates, ainda no interior do estabelecimento comercial, entregou ao denunciado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, sendo cientificado por "JUNIO que o restante do valor referente a aquisição do veículo deveria ser pago através de transferência bancária para sua conta pessoal.

Assim, a vítima realizou duas transferências bancárias no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, bem como efetuou a transferência de mais R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), via aplicativo, todas realizadas diretamente para a conta bancária do denunciado, conforme comprovantes anexos às fls. 09/10 dos autos do inquérito policial, realizando a quitação integral do bem.

Dessa forma, JUNIO entregou à vítima uma folha de papel constando todas as anotações sobre o valor da negociação, o modelo, o ano e a cor da motocicleta, bem como a modalidade de pagamento à vista. Ademais, por telefone, o denunciado sempre informava que o veiculo estava para chegar, enviava videos com mensagens para Sócrates afirmando que a motocicleta estava cm

Colatina/ES.

Entretanto, ultrapassado cinco meses após a negociação, o bem não havia sido entregue, razão pela qual Sócrates resolveu se dirigir à loja "Honca Moto Scarton" desta cidade, onde foi informado que JUNIO havia sido demitido e que não havia nenhum pedido realizado em seu nome, muito menos nenhum dinheiro havia sido repassado a empresa.

Frisa-se que a vítima somente efetuou o pagamento da motocicleta de forma adiantada por exigência do denunciado.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 45020173 (fls. 04/06), comprovantes de transferências bancárias às fls. 08/10, termo de comparecimento e declaração da vitima às fls. 11/12, ficha de registro de empregado à f. 14 e demais documentos constantes nos autos.

FATO 2

(GAMPES 2022.0026.5334-35, 2022.0026.5329-69 c 2022.0026.5336-61)

Consta ainda no incluso inquérito policial n° 031/2022, que no dia 26 de fevereiro de 2021, na Avenida Dez de Abril, centro, mais precisamente na empresa "Honca Moto Scarton", nesta cidade e comarca, o denunciado, obteve para si, vantagem ilicita consistente no recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em prejuízo da vitima Everlane Lopes de Oliveira, mediante meio fraudulento.

Conforme procedimento investigativo em anexo, Everiane se dirigiu a loja "Honca Moto Scarton" na intenção de adquirir uma motocicleta HONDA BIZ. Chegando ao referido estabelecimento comercial, a vitima foi atendida pelo denunciado, o qual informou que o veiculo desejado estaria avaliado em R$ 12.990,00 (doze mil, novecentos e noventa reais), ressaltando, entretanto, que se Everlane oferecesse uma entrada em dinheiro poderia manter o valor para a vitima.

Interessada na oferta, no dia dos fatos, Everlane pediu para seu filho, João Victor, ir ao referido estabelecimento comercial entregar R$ 3.000,00 (três mil reais) à JUNIOR, o qual consistiria na entrada para aquisição da motoneta, o que foi realizado, conforme declaração anexa à fl. 07 dos autos.

Todavia, ultrapassado mais de seis meses após o pagamento, o veículo ainda não havia sido entregue à vitima, razão pela qual, Everlane compareceu a loja "Honca Moto Scarton", onde foi informada que o denunciado não trabalhava mais para a empresa.

Frisa-se que a vítima realizou novo pagamento para aquisição da HONDA BIZ, ficando no prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais), que foram entregues ao denunciado.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 45721248 (fls.04/05), termo de comparecimento e declaração da vitima às fls. 08/09, CR-R com mídia dos fatos à fl. 13, registro de empregado à fl. 14 e demais documentos constantes nos autos.

Por conseguinte, consta no incluso inquérito policial n° 366/2021 e n° 034/2022, que nas mesmas condições de tempo. lugar e modo de execução, dando continuidade ao seu intento criminoso, no dia 16 de março de 2021, na Avenida Dez de Abril, centro, mais precisamente na empresa "Honca Moto Scarton", nesta cidade e comarca, o denunciado, obteve para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em prejuízo da vitima João Moreira Coelho e R$ 8. 175,00 (oito mil cento e setenta e cinco reais) em prejuízo da vitima Ângela Maria de Souza, mediante incio fraudulento.

Conforne procedimento investigativo n° 366/2021, João Moreira Colho compareceu à loja "Honca Moto Scarton" na intenção de adquirir uma motocicleta HONDA XRE 190.

Após analisar as ofertas e escolher a motocicleta desejada, o denunciado, responsável por atender João, solicitou que o mesmo depositasse em sua conta pessoal o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dizendo que em noventa dias a vitima receberia o bem, o que foi atendido pela vitima.

Ultrapassado o prazo estipulado, João se dirigiu a "Honca Moto Scarton", onde foi informado que o denunciado não trabalhava mais para a empresa, sendo informado que JUNIOR havia realizado várias "falcatruas".

No mais, conforme IP n° 034/2022, no dia 01 de março de 2021, Ângela Maria de Souza, também compareceu à loja "Honca Moto Scanon" e demostrando interesse em adquirir à vista uma motocicleta BROS 160, foi informada pelo denunciado que para a aquisição do bem, deveria dar como entrada a metade do valor integral da motocicleta, qual seja, R$ 8.175,00 (oito mil, cento e setenta e cinco reais).

Nesse sentido, a vitima no dia 16 de março de 2021, pagou em espécic o valor solicitado, conforme comprovante anexo à fl. 07, entregando-o nas mãos do denunciado, no interior do estabelecimento comercial.

Nesse contexto, JUNIO entregou a Ângela uma folha de papel timbrado, onde constava o valor da motocicleta e o valor de R$ 8.175,00 (oito mil cento e setenta e cinco reais) correspondente à entrada, sendo o termo assinado tanto pelo denunciado como pela vitima.

Ocorre que, transcorrido vários meses sem a entrega da motocicleta, Angeia decidiu comparecer a empresa "Honca Moto Scarton", onde foi informada que JUNIOR havia sido demitido e que para a aquisição da motocicleta deveria realizar o pagamento integral do bem.

Ressalta-se que a vítima somente pagou o valor de R$ 8.175,00 por exigência do funcionário JUNIOR.

Demostrada a materialidade c indícios suficientes de autoria através do Inquérito Policial n° 366/2021, onde repousam, boletim unificado n° 44915023, comprovantes de transferência bancária à fl. 08, termo de comparecimento e declaração da vitima às fis. 11/12, registro de empregado à fl. 15 e demais documentos constantes nos autos e Inquérito policial n ° 034/2022, onde encontram-se Boletim Unificado n° 45477105 as fls. 04/06, comprovante de pagamento à fl. 07, termo de comparecimento e declaração da vitima às fls. 08/09, áudios e prints extraido do celular da vitima Ângela às fls. 11/25, registro de empregado à fl. 27 e demais documentos constantes nos autos.

FATO 3

(GAMPES n° 2022.0026.5333-22, n° 2022.0026.5331-95 e n° 2022.0026.5332-09)

De mais a mais, conforme inquéritos policiais n° 030/2022, n° 033/2022 e n° 029/2022 nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, dando continuidade ao seu intento criminoso, respectivamente nos dias 09 de abril de 2021, 14 de abril de 2021 e 16 de abril de 2021, na Avenida Dez de Abril, centro, mais precisamente na empresa "Honca Moto Scarton", nesta cidade e comarca, o denunciado, obteve para si, vantagem ilicita consistente no recebimento do valor de R$ 6.000,00 (scis mil rcais), em prejuizo da vitima Janielli Moraes da Silva, R$ 12.990,00 (doze mil novecentos e noventa reais) em prejuizo da vítima Jovercina da Silva Abreu Kreitlow e R$ 915,00 (novecentos e quinze reais) em prejuizo da vitima Solange César da Vitória, mediante meio fraudulento.

Conforme IP n° 30/2022, no dia 09 de abril de 2021, Janielli Moraes da Silva, esteve na loja "Honca Moto Scarton" onde também foi atendida pelo denunciado que explicou toda a dinâmica contratual para a compra de uma motocicleta.

Interessada, Janiclli descjou a aquisição de uma motocicleta HONDA BROS, sendo que o denunciado exigiu o pagamento de uma entrada consistente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo acordado que após a chegada do bem, a vitima pagaria o restando do valor.

Nessa esteira, Janielli transferiu para o denunciado, em sua conta pessoal, o valor solicitado conforme comprovante de transferência à fl. 07 do Inquérito Policial.

Ressalta-se que o denunciado solicitou para a vítima que se alguém da empresa HONCA ligasse para a adquirente indagando-a sobre o pagamento da parcela de entrada, era para Janielle NEGAR.

Mais tarde, o gerente da loja Honca ligou para a vítima e contou-a sobre os problemas com o denunciado, momento em que a vítima revelou o que tinha ocorrido e imediatamente comunicou os fatos a delegacia de policia.

Já nos termos do IP. n° 033/2022, no dia 14 de abril de 2021, Jovercina da Silva Abreu Kreitlow, também compareceu a loja "Honca Moto Scarton" e lá estando foi atendida pelo denunciado, o qual solicitou e recebeu da vitima, no dia e local dos fatos, o valor de R$ 12.990,00 (doze mil novecentos e noventa reais) para a aquisição de uma motocicleta E mais uma vez, ultrapassado grande lapso temporal, a vitima se dirigiu a empresa supracitada onde foi informada que JUNTOR não trabalhava mais no estabelecimento e que rcalmente havia um pedido em seu nome, todavia o pagamento ainda estava pendente, sendo orientada a procurar a delegacia de polícia.

Ainda, nos termos do IP. n° 029/2022, no dia 16 de abril de 2021, Solange Cesar da Vitória, após ser contemplada no consórcio de uma motocicleta HONDA CG 160 TITIAN, tomou ciência de que deveria realizar o pagamento de um frete, consistente no valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais).

Dessa forma, a vitima se dirigiu à loja "Honca Moto Scarton" e entregou o referido valor ao denunciado. Impende destacar que, no momento, JUNIOR não entregou nenbum recibo para Solange, informando que naquele instante estaria sem sistema.

Entretanto, tempos após, a empresa ligou para a vítima cobrando o referido valor, informando que o pagamento ainda estava pendente. Ou seja, o denunciado se apropriou da quantia recebida e deixou de transferir à empresa o referido pagamento.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do Inquérito Policial n°030/2022, onde repousam, boletim unificado n° 44920758, comprovantes de transferência bancária à f. 07, termo de comparecimento e declaração da vítima à fl.10, registro de empregado à f. 13 e demais documentos constantes nos autos e Inquérito policial n ° 033/2022 onde encontram-se Boletim Unificado n° 45780894, prints registrados à fl. 08/15, termo de comparecimento e declaração da vitima às fis. 16, registro de empregado à fl. 20. No mais, a materialidade e indicios suficientes de autoria também restam demostradas através do Inquérito Policial n° 029/2022, onde constam Boletim Unificado n° 44998638, Registro de empregado à I.

09, Termo de comparecimento e declaração da vitima à fl. Il e demais documentos constantes nos autos.

FATO 4

(GAMPES nº2022.0026.5330-82)

Por fim, conforme inquérito policial n° 032/2022, no dia 25 de agosto de 2021, na Avenida Dez. de Abril, centro, mais precisamente na empresa "Honca Moto Scarton", nesta cidade e comarca, o denunciado, obteve para si, vantagem ilicita consistente no recebimento do valor de R$ 6.350,00 (seis mil, trezentos c cinquenta reais), em prejuízo da vítima Gleice Aparecida Quirino Damasceno Ribeiro, mediante meio fraudulento.

Repousa os autos, que no dia dos fatos, Gleice compareceu a empresa supracitada, e sendo atendida pelo denunciado, demostrou interesse na proposta de adesão a grupo de consórcio, sendo firmado o respectivo contrato, conforme fis, 11/12 do Inquérito Policial.

Entretanto, em contado com o esposo da vitima, Sr. Rildo, o denunciado solicitou o valor de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta rcais) para que não houvesse acréscimos no valor da motocicleta adquirida.

Impende destacar, que o denunciado solicitou a vitima que caso alguém da empresa HONCA MOTO SCARTON de Colatina/ES entrasse em contato sobre o pagamento da referida entrada, era para leice NEGAR, uma vez que o acordo era um combinado entre o denunciado e o gerente de Colatina.

Assim sendo, a vitima realizou o depósito solicitado no valor de R$ 6.350,00, tendo como destino a conta pessoal do denunciado, conforme comprovantes às fis. 15/16 dos autos do Inquérito Policial.

Logo após, assim como previsto por JUNIOR, a empresa "Honca Moto Scarton" ligou para a vitima e alertou-a acerca da inexistência do acordo realizado entre o denunciado c o gerente da empresa, bem como que JUNIOR não mais trabalhava na empresa, sendo orientada a tomar às providências cabiveis junto a delegacia de policia. A vitima ainda foi informada que realmente o pedido da motocicleta havia sido realizado, todavia o pagamento encontrava-se em aberto.

Ressalta-se que o denunciado compareceu a residência de Gleice e exibiu uma bolsa cheia de dinheiro.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 45765493, termo de comparecimento e declaração da vítima às fis. 07/08, mídia contendo conversas e áudios entre a vitima e o denunciado à fl. 10, Proposta de Adesão a grupo de consórcio às fls. 11/13, recibo de adesão a grupo de consórcio à fl. 14, comprovantes de transferências bancárias às fls. 15/16, registro de empregado à fl. 13 e demais documentos constantes nos autos.

[...]

ADITAMENTO A DENUNCIA
, nos termos dos artigos 384 e 569 do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal epigrafada em que figura como denunciado:

JUNIO DIAS SALOMÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 22 de dezembro de 1985, filho de Julimar Rodrigues Salomão e Maria Dias Salomão, portador do RG n° 14.889.74B e inscrito no CPF sob nº075.595.886-48, residente na Rua Osório da Silva Rocha, n° 15, Centro, na empresa EcoPower Energia Solar - em frente a sede da OAB, Aracruz/ES (atualmente recolhido no CDP), com o fim de acrescentar na narrativa no FATO 03 a prática do fato delituoso adiante aduzido.

Consta no incluso inquérito policial de n° 102/2022 que, no dia 29 de março de 2021, na Avenida Dez de Abril, Centro, mais precisamente na empresa "Honca Moto Scarton", nesta cidade e comarca, o denunciado, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, dando continuidade ao seu intento, obteve para si, vantagem ilicita consistente no recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em prejuizo da vitima Irisvaldo Gomes de Amorim, induzindo-a a erro e mediante meio fraudulento.

Emerge dos autos que a vitima dirigiu-se à concessionária "Honca Moto Scaton" e combinou a compra de uma moto "RE 300" com o vendedor Junior Dias Salomão, ora denunciado, o qual lhe pediu uma entrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para fazer o pedido do bem.

A vitima, interessada, comunicou que iria até uma agência bancária sacar o montante requerido, momento em que o denunciado a informou que não era preciso, pois depois buscaria o dinheiro em sua. Assim, quatro dias depois o denunciado deslocou-se à moradia da vítima e recebeu dela a quantia solicitada.

Contudo, posteriormente chegou ao conhecimento da vítima que o denunciado havia sido demitido da concessionária e que não constava o valor da entrada de seu pedido no banco de dados da loja. Deste modo, o denunciado, enquanto funcionário, apropriou-se da quantia recebida e deixou de transferir à empresa o referido pagamento.

Demostrados a materialidade e os indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 44971594 (fls. 03/05), termo de declaração da vítima (fis. 08/09), e demais documentos constantes nos autos.

[...]

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JUNIO DIAS SALOMÃO, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) dias de reclusão, e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa, no id. 15815535, pelo reconhecimento do excesso na dosimetria da pena com a consequente redução; seja reconhecida a atenuante do Artigo 65, III, “b” do CPB; Seja reconhecida a configuração da continuidade delitiva entre o crime praticado em desfavor da vítima Sócrates Pereira e os demais, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício, modificando a pena imposta; Seja reduzida a fixação de multa referente ao dano moral e material; Seja realizada a detração penal da pena cumprida provisoriamente pelo Acusado, de 09 (nove) meses e 13 (treze dias); Seja fixado regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto, para cumprimento inicial de pena; e seja concedido ao réu as benesses da justiça gratuita.

A sentença proferida pelo Juízo de 1º grau encontra-se solidamente fundamentada nas provas colhidas durante a instrução processual, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Análise dos Argumentos da Apelação

1. Da Dosimetria da Pena

A defesa alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime não deveriam ser valoradas negativamente. No entanto, a sentença foi devidamente fundamentada ao exasperar a pena-base.

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
do réu, por ter planejado os crimes de maneira minuciosa, usando sua posição de vendedor para induzir as vítimas a transferir dinheiro diretamente para sua conta. Isso demonstra um grau de reprovabilidade que vai além do que é inerente ao tipo penal.

Os
motivos do crime
também foram corretamente valorados de forma negativa, pois o réu utilizou o dinheiro obtido ilegalmente para benefício próprio, chegando a comprar um carro. Ele mesmo confessou que sua intenção era "pagar as pessoas com sua comissão e ficar com o carro".

As
circunstâncias
são extremamente graves, pois o réu se aproveitou da confiança das vítimas e da credibilidade da marca Honda, uma das mais importantes do mundo no ramo de motocicletas, onde ele trabalhava há anos.

As
consequências
também são negativas, pois as vítimas não foram integralmente ressarcidas, perderam o dinheiro e o sonho de adquirir uma motocicleta, além de sofrerem danos emocionais significativos, como a sensação de traição e insegurança. Tais impactos extrapolam a esfera material e justificam o aumento da pena-base.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara ao permitir a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando há uma única circunstância judicial desfavorável.

No presente caso, há quatro circunstâncias desfavoráveis, o que justifica a pena fixada.

A sentença, portanto, mostrou-se devidamente fundamentada.

2. Da Atenuante Prevista no Art. 65, III, "b", do Código Penal

A defesa sustenta que o réu faz jus a atenuante por ter tentado ressarcir as vítimas, o que demonstraria arrependimento. No entanto, a sentença apenas reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

A atenuante do art. 65, III, "b", não pode ser aplicada, pois o réu só procurou as vítimas para devolver o dinheiro, após a instauração dos Boletins de Ocorrência, tentando evitar o processo legal, e não de forma espontânea e imediata como exige a lei.

Além disso, ele não ressarciu integralmente todas as vítimas.

3. Do Crime Continuado em Relação à Vítima Sócrates Pereira

A defesa pede que o crime praticado contra a vítima Sócrates Pereira seja considerado em continuidade delitiva com os demais crimes. No entanto, o intervalo de tempo entre o crime contra Sócrates (06 de janeiro de 2021) e o crime contra Everlaine (26 de fevereiro de 2021) é superior a 30 dias.

O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para o crime continuado, que exige, além dos requisitos objetivos, que os crimes ocorram em um intervalo de tempo inferior a 30 dias. Como o lapso temporal entre os fatos é maior que o permitido pela jurisprudência, não é possível aplicar a regra do crime continuado neste caso.

4. Da Detração Penal

A defesa requer que a detração penal, referente aos 9 meses e 13 dias de prisão provisória, seja aplicada para alterar o regime inicial de pena.

A sentença negou o pedido, pois a pena definitiva de 10 anos e 8 dias de reclusão ainda assim seria superior a 8 anos, mesmo com a detração.

O Código Penal, em seu art. 33, §2º, "a", determina que o regime fechado é obrigatório para penas acima de 8 anos.

Após a detração, a pena ficaria em 9 anos, 2 meses e 17 dias, ainda superior ao limite legal para mudança de regime.

Portanto, o pedido não merece prosperar.

5. Da Fixação de Valor Mínimo para Reparação de Danos

A defesa contesta a fixação do valor de R$ 30.000,00 para reparação de danos, alegando que não foi individualizado e o valor é excessivo para a condição financeira do réu.

A sentença determinou o pagamento de R$ 30.000,00 "em favor de cada uma das vítimas" a título de danos morais e materiais.

Embora a decisão tenha sido clara sobre o valor por vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige um pedido expresso na denúncia com a indicação do valor mínimo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

No caso em tela, não há nos autos comprovação de que o Ministério Público tenha feito tal pedido na denúncia, nem a individualização dos valores de dano material e moral, o que torna a condenação para a reparação de danos passível de anulação por este Tribunal.

6. Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O apelante pede a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto.

A pena definitiva de 10 anos e 8 dias de reclusão torna o regime inicial fechado obrigatório, conforme art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

A sentença também negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, pois os requisitos legais não foram preenchidos.

7. Da Justiça Gratuita

O apelante solicitou o benefício da justiça gratuita.

De acordo com a Lei, a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O apelante pode requerer este benefício junto ao juízo de execução, sendo este o competente para a análise de sua situação econômica.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso de apelação e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
apenas para afastar o valor arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais, por ausência de pedido expresso e de individualização dos valores, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos demais capítulos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
P
ARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação relativa ao pagamento de indenização por danos materiais/morais.